Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-43.2020.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais – Falha no fornecimento de energia elétrica – Sentença de parcial procedência – Recurso independente da ré, e apelo adesivo do autor.

ENERGIA ELÉTRICA – Relação negocial regida pelo CDC – Alegação de reiteradas interrupções no fornecimento, além de demora para restabelecimento do serviço – Verossimilhança das alegações justifica a inversão do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais – Falha no fornecimento de energia elétrica – Sentença de parcial procedência – Recurso independente da ré, e apelo adesivo do autor.

ENERGIA ELÉTRICA – Relação negocial regida pelo CDC – Alegação de reiteradas interrupções no fornecimento, além de demora para restabelecimento do serviço – Verossimilhança das alegações justifica a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6o, VIII do CDC – Requerida nada trouxe para impugnar as alegações do autor ou comprovar a boa prestação do serviço – Eventos climáticos previsíveis constituem fortuito interno à atividade prestada pela ré – Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade – Inteligência dos arts. 37, § 6o da CF e 14 do CDC.

INDENIZAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e deve ser prestado de forma contínua, na forma do art. 22 do CDC – Transtornos relatados ultrapassam o mero dissabor – Valor arbitrado em R$ 7.000,00 é razoável e proporcional aos elementos do caso – Falha persistente por anos, mas já indenizada em outras oportunidades.

SUCUMBÊNCIA – Arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao postulado inicialmente não acarreta sucumbência do autor – Inteligência da Súmula no 326 do STJ – Redistribuição a cargo da ré – Honorários advocatícios não comportam a majoração pretendida. Recurso da ré não provido, recurso adesivo do autor parcialmente provido.